Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-35.2010.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001576-35.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ELIAS DA SILVA - CPF: 141.679.991-53 (APELANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI registrado(a) civilmente como SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.295.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – ART. 738 DO CPC/73 – PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos à execução devem ser apresentados no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação cumprido. Art. 738 do CPC/1973.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ELIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos dos Embargos à Execução identificado pela numeração única: 0001576-35.2010.8.11.0086, opostos em desfavor de
COOPERATIVA AGRÍCULO MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” acolheu a preliminar de intempestividade, rejeitando os Embargos à Execução, com fulcro no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil (Id: 177760915 – páginas 165 a 170).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 177760920 – páginas 01 a 11), quanto tempestividade dos Embargos à Execução, com base no art. 736 a 740 do CPC/73.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a intempestividade e julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 177760928), afirmando que na realidade a penhora já

havia ocorrido em 1995, demonstrando que o prazo para oposição dos Embargos teria iniciado, alegando assim a inconteste intempestividade, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ELIAS DA SILVA
contra a sentença nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA AGRÍCULO MISTA VALE DO PIQUIRI LTDA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte Recorrente insurge-se contra a sentença, alegando quanto à tempestividade dos Embargos à Execução, com base nos artigos 736 a 740 do Código de Processo Civil de 1973.

Extrai-se dos autos que a ação de execução extrajudicial foi ajuizada em 20/09/1995 (Id: 177763947 – página 87), tendo sido proferido despacho inicial em26/09/1995 (Id: 177760907 – página 14), sendo que a parte foi citada em 19/10/1995 (Id: 177760907 – página 18).

Em espeque, tem-se que os Embargos à Execução somente foram opostos em 30/04/2010 (Id: 177763944 – páginas 01 a 13), ou seja, 15 (quinze) anos após a citação.

É um saber público e notório, que o art. 738 do CPC/1973, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, vejamos:

“Art. 738. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação.”

Faz-se imperioso salientar, que tal disposição entrou em vigor com a nova redação dada pela Lei n° 382 de 2008, antes da oposição dos presentes Embargos à Execução.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o assunto:

“RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REFORÇO DA PRIMEIRA PENHORA -ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. I – A substituição ou reforço da primeira penhora não rem condão de reabrir o prazo para oferecimento de embargos do devedor,
que deve ser computado da juntada do mandado de intimação da constrição inicial:
II - Recurso especial não conhecido.” (REsp 1058798/RN, Rel. MIN. MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 16/12/2008) (destaquei)

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL, INCLUSIVE, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.
Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução. Como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes.” (TJ-MT 10024351520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– REJEIÇÃO LIMINAR ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE FATO NOVO E SUPERVENIENTE À CITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – TERMO INICIAL – JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO – ART. 915 C/C 231, II, DO CPC – QUESTÕES SUPERVENIENTES À CITAÇÃO QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SIMPLES PETIÇÃO DIRECIONADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial para oposição de embargos é a data da juntada positiva do mandado de citação (artigo 915 c/c 231, II, do NCPC)
. No caso, os embargos foram propostos em 27/10/2017, após transcorrido o prazo legal (quinze dias), de forma que manifestamente intempestivos. Nos presentes autos, o embargante foi regularmente citado no feito executivo, em 26/03/2010, cuja certidão do Oficial de Justiça e mandado citatório foram juntados aos autos em 16/04/2010. Veja-se que o fundamento para nova oposição de Embargos à Execução é a irregularidade da penhora realizada nos autos principais, cuja intimação por carta foi recebida em 28/09/2017. Todavia, tal ocorrência não possui o condão de promover a reabertura do prazo para oferecimento de embargos à execução. Questões referentes à penhora surgidas após a fluência do prazo para a interposição de embargos à execução, devem ser suscitadas em simples petição endereçada ao Juízo de Execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência do ato, conforme expressa previsão do artigo 917, § 1º, do NCPC.” (TJ-MT - AC: 00104432820178110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO – CONHECIMENTO APENAS DO TÓPICO ATINENTE À PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE QUANTO AOS DIREITOS DE TERCEIROS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Os embargos à execução devem ser apresentados no prazo de 15 dias após a juntada do mandado de citação cumprido. Art. 738 do CPC/1973.
2. Propostos os embargos apenas após a realização da penhora, conhece-se apenas da impugnação tempestiva do ato constritivo, não se admitindo as teses relativas ao próprio título exequendo, que deveriam ser apresentadas no prazo legal após a citação. 3. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel quando o executado demonstra que se trata de bem de família (art. 1º e 5 º da Lei n. 8.009/90), sendo ônus do exequente produzir prova em sentido contrário. 4. O executado não possui legitimidade para combater a penhora de patrimônio de terceiros, pois é defeso postular direito alheio em nome próprio, a rigor do art. 18 do CPC.” (TJ-MT - AC: 00256322920178110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Desse modo, é evidente o acerto do Juízo de Origem, uma vez que os Embargos à Execução foram intempestivos, ensejando o improvimento do recurso e ratificação da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento)
, totalizando o
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com base no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024